Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723998-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO GOIANA DE DEFESA E ASSISTENCIA PROFISSIONAL - AGODAP, EMILIO MOREIRA SANTOS AZEVEDO AGRAVADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA D E S P A C H O Ante a informação de prolação de sentença nos autos originários, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a provável perda superveniente do interesse. Adie-se o julgamento. Brasília, 16 de agosto de 2023 13:01:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador